Tribunal: TJMT
Processo: 1002214-88.2021.8.11.0046
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002214-88.2021.8.11.0046
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Ato / Negócio Jurídico, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FERNANDO MARIA - CPF: 125.496.499-15 (EMBARGADO), JOAO ALCIR RODRIGUES DE VARGAS - CPF: 232.794.430-91 (ADVOGADO), ALVARINA JORDANI MARIA - CPF: 021.242.399-10 (EMBARGADO), SERGIO DAL PRA - CPF: 242.364.119-20 (EMBARGADO), DULCE MARIA DAL PRA - CPF: 300.373.449-00 (EMBARGADO), ADNIR ROGERIO MARIA - CPF: 431.475.509-15 (EMBARGADO), SELOI DA SILVA MARIA - CPF: 532.136.611-04 (EMBARGADO), RENAN PASTORI - CPF: 054.067.969-09 (EMBARGANTE), PAULO PITALUGA COSTA E SILVA FILHO - CPF: 786.186.221-68 (ADVOGADO), ANA CAROLINA VIOLATO - CPF: 013.394.532-40 (ADVOGADO), CLENI MARIA PANNEBECKER - CPF: 778.347.201-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO JOVENTINO COELHO - CPF: 031.246.457-66 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ODELCIO PANNEBECKER (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE ODELCIO PANEBECKER registrado(a) civilmente como ODELCIO PANEBECKER - CPF: 226.827.240-00 (EMBARGANTE), MARCELO JOVENTINO COELHO - CPF: 031.246.457-66 (ADVOGADO), FLAVIANE RAMALHO DE OLIVEIRA - CPF: 698.161.581-91 (ADVOGADO), RENAN PASTORI - CPF: 054.067.969-09 (EMBARGADO), ANA CAROLINA VIOLATO - CPF: 013.394.532-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO DE DESPEJO. ARRENDAMENTO RURAL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido em apelação na ação de despejo, sob a alegação de omissão e contradição. O embargante sustenta omissão quanto à legitimidade ativa dos autores, à existência e validade do contrato de arrendamento celebrado com terceiro, à delimitação dos valores passíveis de levantamento judicial e à possibilidade de purgação da mora.

II. Questão em discussão

Há cinco questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em omissão sobre o critério para levantamento dos valores depositados judicialmente; (ii) analisar eventual omissão quanto à existência e validade do contrato de arrendamento entre o espólio embargante e o ocupante da área; (iii) examinar a suposta omissão quanto à ilegitimidade ativa dos autores; (iv) identificar se houve omissão sobre a posse dos autores e a validade do despejo; e (v) apurar se houve omissão quanto à possibilidade de purgação da mora.

III. Razões de decidir

A oposição dos embargos visa à rediscussão do mérito já decidido, o que não se enquadra nas hipóteses legais de embargos de declaração previstas no art. 1.022 do CPC.

Não há omissão quanto ao levantamento de valores, pois o acórdão consignou expressamente que os autores, por serem os legítimos proprietários da área, são os titulares dos depósitos judiciais, não havendo comprovação segura da existência de exploração parcial que justifique fracionamento.

A validade do contrato de arrendamento invocado pelo embargante foi devidamente enfrentada, tendo sido considerado sem comprovação de sua correspondência com a área objeto da lide.

A alegada ilegitimidade ativa dos autores foi rejeitada com base no reconhecimento judicial da propriedade e posse da área, sendo dispensável vínculo contratual com o ocupante para ajuizamento da ação de despejo.

A posse dos autores já havia sido legitimamente reconhecida por decisão judicial anterior de reintegração, o que afasta a alegação de contradição ou omissão sobre o ponto.

A possibilidade de purgação da mora é irrelevante no caso concreto, pois a ação de despejo não se baseia em inadimplemento contratual, mas na inexistência de título jurídico válido que justifique a ocupação.

A tentativa de rediscutir fundamentos já enfrentados demonstra desvio da finalidade dos embargos de declaração, podendo configurar má-fé processual.

Para fins de prequestionamento, considera-se incluída a matéria suscitada, nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “A omissão apta a justificar embargos de declaração exige ausência de manifestação sobre ponto relevante e não se confunde com a discordância da parte em relação ao mérito decidido. A legitimidade ativa para ação de despejo se presume do reconhecimento judicial da posse e propriedade do imóvel, independentemente de relação contratual com o ocupante. A ausência de título jurídico válido por parte do ocupante afasta a possibilidade de purgação da mora como causa impeditiva do despejo. O contrato de arrendamento não reconhecido judicialmente não pode servir de fundamento para impedir a desocupação determinada por decisão transitada em julgado. A tentativa de reapreciação do mérito sob a forma de embargos de declaração caracteriza desvio processual, sujeito a advertência e eventual penalidade.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025, 373, 489, §1º, e 1.026; CC, art. 1.228; Decreto nº 59.566/1966, art. 32; CF/1988, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 928075/PE, Rel. Min. Castro Meira, 2ª Turma, j. 04.09.2007; TJMT, RAI n. 1017964-74.2021.8.11.0000, 3ª Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 06.07.2022; TJMT, RAC n. 3.574/2018, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 09.05.2018.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por Espólio de Odelcio Panebecker, em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação n. 1002214-88.2021.8.11.0046 apreciado por esta Câmara, sob o argumento de estar eivado de omissão e contradição.

Inconformado, o embargante sustenta omissão quanto ao critério para levantamento dos valores depositados judicialmente a título de arrendamento, aduzindo que o acórdão deixou de observar que a área efetivamente sub judice na ação de despejo corresponde apenas a 330 hectares, representando 43,04% do total de 697 hectares previstos no contrato de arrendamento celebrado entre o espólio embargante e a família Pastori.

Argumenta, por conseguinte, que apenas tal percentual dos valores depositados poderia ser levantado pelos embargados, devendo os restantes 56,96% serem destinados ao espólio.

Além disso, o embargante aponta omissão quanto à existência e validade do contrato de arrendamento rural firmado entre ele e o arrendatário Renan Pastori, regularmente juntado aos autos sob o id. 68223532 e id. 68223533, cuja vigência se estenderia até agosto de 2025.

Sustenta que também houve omissão acerca da ilegitimidade ativa dos autores da ação de despejo, na medida em que não há contrato de arrendamento rural firmado entre eles e o ocupante da terra (Renan Pastori), em afronta aos ditames do Estatuto da Terra (Lei nº 4.504/1964) e do Decreto nº 59.566/1966.

Pontua, que a posse exercida por Pastori decorre de contrato celebrado com o embargante, sendo, pois, ilegítimo o pleito de despejo formulado por terceiros sem vínculo contratual com o arrendatário.

Alega-se ainda omissão sobre ponto relevante quanto ao reconhecimento da posse exercida pelos autores e o efetivo despejo do réu.

O espólio embargante destaca a contradição entre as alegações dos embargados – que afirmam já terem sido reintegrados na posse por decisão anterior – e a pretensão de despejo, o que revelaria, no mínimo, incerteza quanto à titularidade da posse, tornando inadequado o uso da ação de despejo.

Argumenta ainda, omissão quanto à possibilidade de purgação da mora, na medida em que a petição inicial não indicou valor inadimplido, impedindo a purgação, em ofensa ao disposto no artigo 32, parágrafo único, do Decreto nº 59.566/1966, cuja aplicação é exigida nos contratos agrários.

Por fim, pleiteia o acolhimento dos embargos, sanando os vícios apontados, suscitando ainda, o prequestionamento da matéria para efeito de eventual interposição de recurso a instância superior.

A parte embargada apresentou manifestação (id. 279857854), pugnando pela rejeição do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Apesar do embargante alegar a ocorrência de omissão e contradição no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que
:

I –
deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento
;

II –
incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1º
.
”
(negritei e grifei).

Já o referido art. 489, §1º, do CPC, assim dispõe:

“§1º. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Não obstante, a contradição apenas ocorre dentro da própria decisão e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes.

Nesse sentido, é a jurisprudência pacífica do STJ, confira,
verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

[...]

2. A contradição permissiva da oposição de embargos de declaração é a que se faz presente dentro da própria decisão, e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes.
[...]”
(REsp n.
928075
/PE, 2ª Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. 04.09.2007 – negritei).

Assim, nenhuma das hipóteses acima elencadas quanto à omissão e contradição estão configuradas no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas no apelo e nas contrarrazões foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pelo embargante, justificando assim a interposição do presente recurso.

Ademais, toda a matéria debatida neste declaratório foi amplamente analisada no v. acórdão, demonstrando que seu real interesse é a reapreciação da celeuma.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“
De ponto, por questão de prejudicialidade, passo a análise da preliminar de ilegitimidade ativa arguida pelo Espólio de Odelcio Panebecker, soba alegação de que os autores não celebraram qualquer contrato de arrendamento – verbal ou escrito – com o réu Renan Pastori
.

Sem razão
.
Os autores são os legítimos proprietários da Fazenda Santa Lúcia, matriculada sob n. 1.053, do CRI da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, conforme reconhecido na ação de resolução de contrato c/c reintegração de posse n. 0000970.74.2003.8.11.0046.

Nessa ação, foi declarada a rescisão do contrato de compra e venda anteriormente firmado entre os autores e o réu Espólio de Odelcio Panebecker, com a consequente reintegração de posse dos demandantes.

Com isso, os autores readquiriram a posse legítima do imóvel, podendo, portanto, exigir a desocupação da área de qualquer ocupante sem vínculo contratual válido.

Desse modo, o fundamento jurídico que ampara a legitimidade dos autores está no princípio da proteção ao direito de propriedade, previsto no art. 1.228, do C. Civil, que assim dispõe: “O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha.”

Logo, os autores possuem legitimidade ativa para ajuizar a ação de despejo, pois são os proprietários reconhecidos judicialmente da área, motivo pelo qual
rejeito a preliminar
.

Superada essa questão, mister se faz constar que o art. 373, inc. I e II, do CPC, preceitua que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado, verbis:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.”

In casu, em que pese às alegações dos réus, ora apelantes, o certo é que os documentos trazidos à baila não demonstraram, de forma cabal, que a área arrendada pertencia ao Espólio de Odelcio Panebecker ou que existia qualquer contrato válido de arrendamento rural.

Ora, não se desconhece que o Decreto n. 59.566/1966 prevê a possibilidade de decretação de despejo nos contratos de Arrendamento Rural e Parceria Agrícola
, nos seguintes casos:

“Art. 32. Só será concedido o despejo nos seguintes casos:

I - Término do prazo contratual ou de sua renovação;

II - Se o arrendatário subarrendar, ceder ou emprestar o imóvel rural, no todo ou em parte, sem o prévio e expresso consentimento do arrendador;

III - Se o arrendatário não pagar o aluguel ou renda no prazo convencionado;

IV - Dano causado à gleba arrendada ou às colheitas, provado o dolo ou culpa do arrendatário;

V - se o arrendatário mudar a destinação do imóvel rural;

VI - Abandono total ou parcial do cultivo;

VII - Inobservância das normas obrigatórias fixadas no art. 13 deste Regulamento;

VIII - Nos casos de pedido de retomada, permitidos e previstos em lei e neste regulamento, comprovada em Juízo a sinceridade do pedido;

IX - se o arrendatário infringir obrigado legal, ou cometer infração grave de obrigação contratual.

Parágrafo único. No caso do inciso III, poderá o arrendatário devedor evitar a rescisão do contrato e o consequente despejo, requerendo no prazo da contestação da ação de despejo, seja-lhe admitido o pagamento do aluguel ou renda e encargos devidos, as custas do processo e os honorários do advogado do arrendador, fixados de plano pelo Juiz. O pagamento deverá ser realizado no prazo que o Juiz determinar, não excedente de 30 (trinta) dias, contados da data da entrega em cartório do mandado de citação devidamente cumprido, procedendo-se a depósito, em caso de recusa.”

Entretanto, com a devida vênia, no caso específico dos autos, e existência ou não contrato de arrendamento entre os autores e o primeiro réu é irrelevante, pois a posse dos demandantes já foi reconhecida judicialmente na ação de rescisão contratual c/c reintegração de posse n. 0000970.74.2003.8.11.0046.

Dessa forma, a presente ação de despejo é mero desdobramento da sentença proferida na ação possessória, onde restou comprovado que o réu Renan Pastori não possui qualquer título jurídico válido que justifique sua permanência na área e que o contrato de arrendamento entre ele e o Espólio de Odelcio Panebecker não foi comprovado nos autos, tornando sua posse irregular.

Nesse contexto, reafirmo que o art. 1.228, do C. Civil confere ao proprietário o direito de reaver a posse do bem, motivo pelo qual a posse do réu Renan Pastori não pode subsistir contra o título de propriedade legítimo dos autores.

Por conseguinte, a ordem de despejo deve ser mantida, pois o réu Renan Pastori não tem título que justifique sua permanência no imóvel, restando evidente que os autores possuem o direito de retomar a posse.

A propósito, mutatis mutandis:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE DESPEJO POR TÉRMINO DE ARRENDAMENTO RURAL C/C PERDAS E DANOS – FIM DO PRAZO CONTRATUAL
– NOTIFICAÇÃO DOS ARRENDATÁRIOS ACERCA DA VONTADE DO PROPRIETÁRIO EM RETOMAR O IMÓVEL – PRAZO DO ART. 95, V, DO ESTATUTO DA TERRA OBSERVADO (LEI Nº 4.504/1964)– REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC DEMONSTRADOS – DESPEJO CONCEDIDO – EXECUÇÃO CONDICIONADA À ORIENTAÇÃO PREVISTA NO ART . 95, I, DA LEI Nº 4.504/1964 E NO ART. 21, § 1º, DO DECRETO LEI Nº 59. 566/1966 NO CASO DE COLHEITA AINDA PENDENTE DE ULTIMAÇÃO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Em se tratando de arrendamento rural, o Estatuto da Terra prevê que é a ação de despejo a via processual adequada para a retomada do imóvel em caso de término do prazo contratual (art. 32, inciso I, do Decreto n. 59.566/66)
.

Se o Estatuto da Terra não regula a concessão de liminar, em tutela de urgência, que pleiteia a reintegração de posse e/ou o despejo, pedido inaugural deve ser analisado com base nos artigos do codex processual civil.

A concessão da liminar de despejo, consubstanciado no término do prazo contratual aliado à ausência de interesse em sua renovação (art. 32, inciso I, do DL nº 59.566/1966), com a devida notificação dos arrendatários no prazo do art . 95, V, do Estatuto da Terra, se evidencia como medida necessária, cuja execução da ordem deve seguir a orientação prevista no art. 95, I, da Lei nº 4.504/1964 e no art. 21, § 1º do Decreto Lei nº 59 .566/1966 no caso de colheita ainda pendente de ultimação.
” (TJMT, RAI n. 1017964-74.2021.8.11.0000, 3ª Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 06.07.2022 – negritei).

Nessa trilha, andou bem o d. magistrado ao asseverar que “Em que pese às alegações da parte requerida acerca do contrato firmado com os terceiros, os argumentos não restaram devidamente comprovados, cabendo ressaltar, inclusive, que na ação de nº 970-74.2003.8.11.0046, já foi determinada a realização da reintegração de posse, a ser realizada por perito judicial, em favor dos requerentes. Desse modo, competia à parte requerida o ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil, o que não ocorreu. Sendo demonstrado que a parte requerida não cumpriu com suas obrigações, mormente porque se vinculou a terceiros, demonstrando a sua inadimplência com os reais legítimos proprietários. [...] Portanto, se impõe a procedência parcial dos pedidos, sendo os autores os legítimos proprietários do imóvel, conforme mandado de reintegração de posse (ID 61500897), certidão (ID 61500899), auto de reintegração de posse (ID 61500900), notificação extrajudicial (ID 61500904) e demais conjunto probatório dos autos, a evidenciar ciência acerca da litigiosidade sobre o bem.” (id. 269411384).

Assim sendo, embora os réus, ora recorrentes, insistam na alegação de que o d. magistrado não se ateve ao conjunto probatório produzido nos autos, destaco que nos termos do art. 371, do CPC, “O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento”.

Nesse sentido, o doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves esclarece:

“Atualmente o sistema de valoração adotado pelo sistema processual brasileiro é o da persuasão racional, também conhecido como o principio do livre conhecimento motivado, no qual
o juiz é livre para formar seu convencimento
, dando às provas produzidas o peso que entender cabível em cada processo,
não havendo uma hierarquia entre os meios de prova
. Isso, claramente, não significa que o juiz possa decidir fora dos fatos alegados no processo, mas sim que dará aos fatos alegados a devida consideração diante das provas produzidas.

Em tese, portanto, não há uma hierarquia preestabelecida da carga probatória dos meios de prova.
Diante dessa regra, não seria possível afirmar que um meio de prova é mais importante do que outro, ou que seja insuficiente para demonstrar a ocorrência de determinado fato.
É possível, por exemplo, que num determinado processo a prova testemunhal desbancasse a prova pericial, ou até mesmo a confissão.
E é também em razão do sistema admitido que as conclusões do laudo pericial não vinculam obrigatoriamente o juiz
.” (Manual de Direito Processual Civil, 6ª Ed. Rev. Atual. e Amp. – Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2014, págs. 488/489 – negritei).

Já à luz do novo diploma processual civil, o mesmo doutrinador pontua:

“
Entendo que o Novo Código de Processo Civil manteve o sistema de valoração do livre convencimento motivado, anteriormente previsto no art. 131 do CPC/73 e atualmente consagrado no art. 371 do Novo CPC, não me impressionando com a supressão do ordenamento processual a todas as referências ao termo livre convencimento e a outras expressões em sentido parelho
.

Há certa confusão nesse entendimento porque o sistema de livre convencimento motivado tradicionalmente é vinculado à parte fática da decisão, de forma que as novas exigências de fundamentação quanto à parte jurídica não tem aptidão para alterar o sistema de valoração de provas adotado por nosso sistema processual.

(...)

E nesses termos, o Novo Código de Processo Civil não traz qualquer novidade, porque continua o juiz livre – no sentido de não estar condicionado à valoração abstrata feita por lei – a dar a carga de convencimento a cada meio de prova no caso concreto
.”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, Salvador: Ed. JuspPodivm, 2016, p. 650
– negritei).

Nessa trilha, reafirma-se que, diante das provas apresentadas pelos autores, mormente no tocante ao domínio e posse da área em questão, competia aos apelantes comprovarem a existência de contrato de arrendamento válido em área diversa, consoante alegado, conforme preceitua o art. 373, inc. II, do CPC, por se tratar de fato extintivo do direito dos demandantes ou ainda de algum outro fato impeditivo ou modificativo do quanto pretendido pelos mesmos, motivo pelo qual não há que se falar em reforma da r. sentença neste particular.

Por conseguinte, o ônus da prova é regra fundamental em nosso Estado Democrático de Direito, que certamente atraiu para os recorrentes o encargo de provar de forma robusta suas alegações, ônus este do qual não se libertaram, repisa-se.

Nesse sentido é o entendimento dessa Câmara, verbis:

“AÇÃO DE COBRANÇA – PAGAMENTO PARCIAL DA DÍVIDA – CONJUNTO PROBATÓRIO DOS AUTOS – VALORAÇÃO DAS PROVAS – LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO – APLICAÇÃO DO ART. 940, DO C. CIVIL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA OCORRÊNCIA DE MÁ-FÉ DO CREDOR –SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

O art. 373, inc. I e II, do CPC, dispõe que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito; e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Nos termos do art. 371, do CPC, o juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento
. [...]” (RAC n. 3.574/2018, minha relatoria, j. 09.05.2018 – negritei).

De outra banda, quanto a destinação dos valores depositados em Juízo, tenho que a r. sentença merece reparo. Explico.

A r. sentença determinou que os valores fossem levantados pelo réu Espólio de Odelcio Panebecker, o que se mostra incorreto, pois não há prova de que o mesmo seja o real credor desses valores, tendo em vista que o contrato de compra e venda entre o mesmo e os autores foi rescindido judicialmente, de modo que não mais possui qualquer direito sobre o imóvel.

Destarte, se há valores depositados referentes ao uso da terra, eles devem ser destinados a quem efetivamente tem direito sobre o imóvel, ou seja, os autores, conforme reconhecido em Juízo nos autos da ação de rescisão contratual c/c reintegração de posse n. 0000970.74.2003.8.11.0046.

Diante disso, possui razão o recorrente Renan Pastori quando afirma que a manutenção do decisum neste particular pode levá-lo a pagar duas vezes pelo mesmo arrendamento
.
”
(id. 277786882 – negritei e grifei).

Visto isso, a alegação de omissão quanto à delimitação dos valores a serem levantados em juízo se esvazia diante da fundamentação clara e precisa do acórdão que consignou, com base em decisão judicial anterior, que a posse do imóvel objeto da matrícula n. 1.053 pertence aos autores, ora embargados, e que, portanto, são os legítimos destinatários das quantias depositadas a título de arrendamento.

Ora, ainda que se reconhecesse a existência de parcela da área arrendada não abrangida pela lide possessória, inexiste prova segura e cabal que permita quantificar, com a segurança requerida, a exata proporção da exploração de cada fração do imóvel.

Não se pode, ademais, olvidar que o contrato invocado pelo embargante, supostamente firmado com o réu Renan Pastori, sequer possui reconhecimento jurídico suficiente nos autos para sustentar a cisão postulada.

No que se refere à alegada omissão quanto à existência e validade do contrato de arrendamento entre o Espólio embargante e o arrendatário Renan Pastori, a matéria foi enfrentada e decidida nos termos do voto condutor.

Isso porque, foi expressamente consignado que o referido contrato não foi devidamente comprovado nos autos, restando ausente a demonstração inequívoca da correspondência entre o objeto contratual e a área litigiosa.

Com a devida vênia, o simples fato de haver contrato anexado aos autos não implica, por si, sua eficácia jurídica ou oponibilidade aos autores, mormente quando estes já haviam readquirido a posse do imóvel por decisão judicial anterior transitada em julgado.

Por outro lado, a ilegitimidade ativa sustentada pelo embargante também não configura omissão do julgado. A fundamentação do acórdão é cristalina ao reconhecer que os autores, por serem os legítimos proprietários e possuidores da área em questão, possuem legitimidade para manejar a ação de despejo, nos termos do artigo 1.228 do Código Civil e da jurisprudência consolidada.

Nesse contexto, o v. acórdão refutou, de maneira explícita e fundamentada, a tese de que somente arrendadores contratuais poderiam promover a ação, ressaltando que a ação foi proposta por quem possui justo título e posse reconhecida judicialmente, e que não se exige, nesse contexto, relação contratual prévia com o ocupante para o ajuizamento da ação possessória ou dominial.

Quanto à suposta omissão acerca da inexistência de posse efetiva por parte dos embargados, trata-se de tentativa de reabrir discussão já enfrentada e decidida. O voto condutor, ao reconhecer a validade da reintegração de posse anteriormente deferida aos autores, assentou que a posse fora legitimamente restituída aos mesmos, sendo irrelevante, para o fim da ação de despejo, a discussão sobre ocupação fática posterior e eventual resistência, a qual apenas reforça a necessidade da medida pleiteada.

No tocante à pretensão de purgação da mora, observa-se que o despejo concedido no presente caso decorre da ausência de título jurídico válido que justifique a ocupação da área, e não de inadimplemento contratual.

Desse modo, a invocação do artigo 32, parágrafo único, do Decreto n. 59.566/1966, mostra-se deslocada do contexto dos autos, pois a ação de despejo não se fundamenta na mora do arrendatário, mas na inexistência de relação contratual válida e vigente entre os autores e o réu Renan Pastori.

Assim, não se verifica qualquer omissão e contradição apta a ensejar a modificação do julgado, razão pela qual, igualmente, não se justifica a atribuição de efeitos infringentes aos presentes embargos.

Na verdade, com a devida vênia, as alegações do embargante demonstram manifesta vontade em tumultuar o feito, atitude que beira a má-fé, diga-se de passagem, ficando o mesmo advertido desde já das penalidades previstas nos arts. 1.026 e 81, ambos do CPC.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 07 de maio de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025